Tribunal: STF
Processo: AI 496515
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Acórdão embargado que manteve decisão denegatória
 de agravo de instrumento por falta de peças. Omissão, contradição
ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não
 se admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
 contradição nem obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de
declaração. Multa aplicada em agravo regimental em 1% (hum por
cento) sobre o valor corrigido da causa. Valor inestimável. Fixação
da multa em R$ 300,00 (trezentos reais). Embargos acolhidos, em
parte, para esse fim. A multa prevista no art. 18 do CPC deve ser
fixada em valor apto a cumprir a função dissuasória.